Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006573-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON PHILTPALD PEREIRA MELO - CPF: 000.427.821-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006573-51.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2oJuizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Emerson Philtpald Pereira Melo

Recorrida(s):

Mercado Pago

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. DANO MORAL FIXADO INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES E INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa reclamada não logrou êxito em comprovar que a Autora realizou empréstimo em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, conforme documentos juntados em defesa. Logo, não restou comprovada a origem do débito negativado.

2. Diante da verossimilhança nas alegações da parte Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, o debito foi declarado inexigível, bem como foi fixado dano moral em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida
:

“
No caso em tela, tem-se que a parte ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas telas sistêmicas. Conseqüentemente, entendo que a parte ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente quando a parte autora negou a existência de vínculo entre as partes. Assim, a parte ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial.Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual decido

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE

R$ 100,55 (CEM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONTRATO DE-81320969, DATA DE 03/09/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
”.

4. No que tange à quantificação do dano moral, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui negativação posterior, consoante Súmula no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
SÚMULA 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
Além disso, o Recorrente possui quatro negativações inseridas pela Recorrida e está discutindo apenas a mais antiga, havendo indícios de haverá fracionamento de ações, pois poderia discutir todas as negativações em apenas uma ação, que Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem decidindo que neste caso não há interesse processual.
“Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(TJ-MT 10007882820218110018 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)
O fracionamento de ações, no caso, visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, o que leva a extinção do feito (art. 485, inc. VI, do CPC).
(TJ-MT 10062354020208110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

5.
A sentença cuja parte dispositiva dispõe
: “Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido: I – INDEFERIR a preliminar; II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora; III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 100,55 (CEM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONTRATO DE-81320969, DATA DE 03/09/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS); IV – DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; V – RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa, e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data, EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO (ÕES) POSTERIOR (ES); VI – INDEFERIR o pedido de litigância de má-fé; e VII – INDEFERIR o pedido de expedição de ofício”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023